Tribunal: TJES
Processo: 5000723-16.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000723-16.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARTUR GABRIEL DE JESUS VENTURA
RECORRIDO: RIOT GAMES SERVICOS LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000723-16.2022.8.08.0049

RECORRENTE:

ARTUR GABRIEL DE JESUS VENTURA

RECORRIDO:

RIOT GAMES SERVICOS LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. JOGO ELETRÔNICO. CONTA ENCERRADA. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. CONDUTA TÓXICA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. ITENS ADQUIRIDOS DENTRO DO JOGO QUE SÃO MERAS LICENÇAS. PROPRIEDADE DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais cumulada com obrigação de fazer ajuizada por
ARTUR GABRIEL DE JESUS VENTURA
em face de
RIOT GAMES SERVICOS LTDA.

Em síntese, o requerente relata que é usuário do jogo de computador denominado League of Legends; que foi banido da plataforma do game por conduta inapropriada; que perdeu sua conta onde investiu considerável valores para ter acesso às ferramentas e ter melhor desempenho, mas possui outra conta ativa, de modo que pretende transferir tudo que conquistou para a nova conta; que tal pretensão foi negada pela ré; que faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais, materiais e o deferimento do uso das licenças onerosas em outra conta.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4414404, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela necessidade de reforma da sentença, para que seja reconhecido o direito do recorrente em ser restituídos dos valores gastos em sua conta enquanto ainda estava ativa, bem como pela condenação da recorrida em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de garantia dos benefícios da justiça gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da legislação e jurisprudência vigentes, entendo que a sentença não merece reforma, devendo haver o improvimento do recurso interposto.

Conforme se extrai dos autos, o recorrente pugna pela necessidade de restituição dos valores pagos em uma antiga conta que possuía no jogo online League of Legends, conta essa que foi banida devido à conduta indevida do recorrente dentro do jogo.

Nesse sentido, conforme já mencionado em sentença, o regulamento do jogo é claro em prever que as compras realizadas para itens dentro do jogo não são de propriedade do usuário, mas somente é concedida uma licença limitada para a utilização dos acessórios adquiridos na constância do jogo, sendo tais itens intransferíveis e exclusivos do usuário e do jogo em que a licença foi adquirida. Tal entendimento pode ser extraído dos itens 4.3 e 4.4 dos Termos de Uso da Riot Games, conforme segue:

4.3. Eu “possuo” o Conteúdo Virtual que desbloqueio? (Não. O que você "desbloqueia" não é o produto virtual em si, mas uma licença limitada intransferível para acessá-lo.)

Você não possui nenhuma propriedade ou direito sobre qualquer Conteúdo Virtual que desbloqueia, independentemente de como adquiriu acesso a ele. O Conteúdo Virtual não tem valor monetário. Você não pode transferir (a menos que permitamos isso na funcionalidade dos Serviços da Riot) nem resgatar Conteúdo Virtual por qualquer tipo de dinheiro do “mundo real”. Você não pode obter nenhum reembolso pela compra de uma licença para acessar o Conteúdo Virtual, exceto conforme expressamente permitido por nós. Você pode consultar nossa política atual de reembolso de conteúdo aqui (https://support.riotgames.com/hc/en-us/articles/201751864-Content-Refund-FAQ).

4.4. Mais uma vez: não possuo meu Conteúdo Virtual? (Não!", gritaram todos os advogados.)

Quando você obtém nosso Conteúdo Virtual, o que estamos realmente oferecendo a você é uma licença e um direito pessoal, não exclusivos, intransferíveis, não sublicenciáveis, revogáveis, limitados, para usar esse Conteúdo Virtual apenas em relação ao uso que você fizer dos Serviços da Riot em questão.

Não obstante qualquer disposição em contrário neste documento, você reconhece e concorda que não terá nenhum direito de propriedade ou outro tipo de direito sobre sua conta, e que todos os direitos de sua conta são e sempre serão de propriedade da Riot Games e reverterão em benefício desta. Você também reconhece e concorda que você não tem nenhuma titularidade, direito de propriedade ou outro tipo de direito exclusivo sobre qualquer Conteúdo Virtual, independentemente de qualquer contraprestação oferecida ou paga em troca. Além disso, exceto nos casos de má conduta dolosa ou negligência grave, ou na medida em que estes Termos dispuserem o contrário, a Riot Games não será responsável de maneira alguma pela destruição, exclusão, modificação, comprometimento, hacking ou qualquer outro dano ou perda de qualquer tipo causado ao Conteúdo Virtual, inclusive a exclusão do Conteúdo Virtual após o encerramento ou vencimento da sua conta ou nossas alterações razoáveis aos Serviços da Riot.

Desse modo, a aquisição de produtos dentro do ambiente virtual do jogo estão intrinsecamente relacionados ao usuário que realizou a compra do jogo e ao próprio jogo em que o usuário está associado, de modo que, havendo a exclusão de sua conta - no caso em comento motivado pelo banimento permanente devido a conduta inadequada dentro do ambiente virtual - tem-se que o conteúdo licenciado ao usuário também se perde, uma vez que descumprido os termos de uso do ambiente em que havia contratado os serviços.

Dessa forma, considerando que resta incontroverso que o recorrente comportou-se de forma inadequada no jogo online,
proferindo as mais diversas ofensas aos demais usuário do jogo online, através do que se extrai do documento de ID nº 4414396, contribuindo para um ambiente tóxico e permeado de preconceito
s
, é certo que infringiu os Termos de Uso da Riot Games, mais especificamente no item 7.1, onde consta:

7.1. Posso ‘trollar’, insultar, ameaçar ou assediar pessoas enquanto estiver usando os Serviços da Riot? (Não. Se você fizer isso, podemos tomar medidas como cancelar sua conta.)

Ao usar os Serviços da Riot, você deve cumprir todas as leis, regras e regulamentos da região em que reside. Você também deve cumprir as políticas de uso e comportamento aceitáveis que publicamos periodicamente em nossos sites, aplicativos e jogos e as regras de comportamento listadas abaixo (em conjunto, denominadas “Regras de Usuário”). As Regras de Usuário publicadas em nossos sites, aplicativos e jogos ou definidas nesta Cláusula não são exaustivas, e a Riot se reserva o direito de modificá-las, bem como tomar medidas disciplinares apropriadas, inclusive banimentos temporários, suspensão, ou encerramento e exclusão da conta a fim de proteger a integridade e o espírito dos Serviços da Riot, independentemente de um comportamento específico estar listado nas Regras de Usuário como inadequado.

A seguir, exemplos de comportamento que justificam medidas disciplinares:

[...]

5. Transmitir ou comunicar qualquer conteúdo que acreditamos razoavelmente ser ofensivo para os jogadores, inclusive linguagem que seja ilegal, prejudicial, ameaçadora, abusiva, assediadora, difamatória, vulgar, obscena, sexualmente explícita ou racialmente, eticamente ou de outra forma condenável;

O descumprimento de tais disposições, portanto, enseja punições expressamente previstas no site da recorrida, conforme consta em ID nº 4414397, p.11, de modo que o descumprimento reiterado dos dispostos no contrato e o recebimento de repetidas punições podem levar ao desligamento permanente do jogo e exclusão da conta, nos termos do item 2.3, conforme segue:

2.3. O que acontece se a Riot encerrar minha conta? (Você fica sem jogar e perderá o acesso a quaisquer compras, inclusive a Moeda do Jogo e os Produtos Virtuais.)

Se sua conta for encerrada você não terá mais acesso à sua conta, inclusive aos dados associados ou ao Conteúdo Virtual (inclusive a Moeda do Jogo) (embora isso não limite nem afete nenhum direito que você eventualmente tiver segundo as leis de proteção de dados ou de defesa do consumidor). Quando encerramos sua conta por um motivo legítimo (por exemplo, se você violou estes Termos):

você não terá direito a nenhum reembolso e nós não teremos nenhuma responsabilidade perante você; e

nós também nos reservamos o direito de cancelar quaisquer outras contas que você possa ter criado, bem como o seu acesso a quaisquer outros Serviços da Riot (também sem quaisquer ressarcimentos ou responsabilidade para com você).

Você entende e concorda que ao utilizar os Serviços da Riot haverá o risco de sua conta ser encerrada ou suspensa de acordo com estes Termos. Sempre que você usar os Serviços da Riot, tenha esse risco em mente e sempre se comporte de maneira adequada.

Dessa forma, conforme se extrai dos autos, houve descumprimento contratual por parte do recorrente, que ocasionou no eventual encerramento de sua conta, com a consequente exclusão de todos os dados associados ao usuário no jogo, sem a previsão de qualquer reembolso. Tais disposições encontram-se expressas nos Termos de Uso, não havendo qualquer obscuridade ou abusividade, posto que se trata de punição razoável ao comportamento expressado pelo usuário dentro do ambiente virtual.

Trata-se apenas de exercício regular do direito por parte da empresa ré, uma vez que todos os itens contidos na conta do usuário, como mencionado anteriormente, são de propriedade da recorrida, cabendo a esta a decisão acerca da destinação de tais recursos.

Seguem o entendimento exposto supra os diversos Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JOGO VIRTUAL FREE FIRE. BLOQUEIO DA CONTA. TERMOS DE USO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, não há obrigação do site provedor de arcar com eventual indenização por falha na prestação do serviço vinculado a terceiros, quando não há efetiva comprovação da sua participação nos supostos atos que ensejaram o prejuízo ao consumidor. 2. Não foi demonstrada qualquer relação entre a disponibilização pela Google Brasil Internet Ltda. , em seu marketplace, do aplicativo de propriedade da apelada Garena Agenciamento de Negócios Ltda, com a exclusão do apelante do jogo disponibilizado por esta última, fato que constituiu a causa da propositura da ação. Dessa forma, é ilegítima a permanência da empresa Google do Brasil no polo passivo da demanda. 3.
A instrução probatória foi suficiente para demonstrar que o apelante infringiu as regras do jogo em discussão, ao utilizar de meios impróprios que lhe possibilitaria conseguir vantagens indevidas e dificultaria a fiscalização contra uso de trapaça dentro do jogo, portanto, descumprindo as diretrizes da plataforma
. 4.
Por ter o apelante infringido os termos de uso de serviço do qual se comprometeu a cumprir, a aplicação de penalidades pela apelada GARENA trata-se de exercício regular de direito. Logo, há excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, de forma a afastar a pretensão de indenizar por danos materiais e morais
. 5. Não demonstrada a intenção deliberada do recorrente de alterar a verdade dos fatos ou de proceder de modo temerário, com o intuito de causar prejuízo ao apelado, não há que se falar em litigância de má-fé, pois ausentes os requisitos do art. 80 do CPC/15. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO; AC 5427985-94.2020.8.09.0087; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes; DJEGO 21/07/2023) (g.n.)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JOGO ELETRÔNICO LEAGUE OF LEGENDS. Autor que teve sua conta encerrada na plataforma, sob a alegação de ter incorrido, por diversas vezes, em comportamento tóxico com outros jogadores durante as partidas, alegando ter despendido valores na compra de itens e acessórios, os quais foram confiscados pela ré após o banimento da conta. Sentença de improcedência. Insurgência no apelo, sustentando que não haveria óbice a que os itens adquiridos onerosamente fossem transferidos para a nova conta criada pelo autor, sob pena de enriquecimento ilícito da ré, insistindo, ainda, em que a punição foi desmesurada e sem transparência. Alegação de ocorrência de dano moral. Relação de consumo. Apelada que, contudo, logrou demonstrar a ocorrência de fato extintivo do direito do autor.
Termos de Uso da plataforma redigidos em linguagem clara e aceitos pelo autor, não havendo violação ao dever de informação.

Comprovação de inúmeros xingamentos e ofensas do autor a outros usuários, infringindo cláusula específica dos Termos de Uso, que, aliás, previam a possibilidade de encerramento da conta, sem restituição de valores gastos na plataforma para a aquisição de licenças (itens, acessórios etc. ).
Punição que, ademais, mostrar-se-ia inócua caso fosse permitido que o usuário pudesse simplesmente transferir os itens para novas contas criadas, estimulando a reiteração de comportamentos antissociais no ambiente virtual da plataforma. Ré que agiu no exercício regular de direito. Precedentes análogos deste E. TJSP. Decisão mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1004073-36.2021.8.26.0010; Ac. 16331915; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alfredo Attié; Julg. 08/12/2022; DJESP 30/01/2023; Pág. 5020) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUSPENSÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DO JOGO VIRTUAL "FREE FIRE". VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
A suspensão da conta do usuário em razão de descumprimento das regras da plataforma e violação aos termos de uso configura exercício regular de seu direito a administradora de jogo virtual, em razão da detecção de conduta irregular do autor, não podendo ser falar em condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais
. (TJMG; APCV 5002588-78.2020.8.13.0090; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira; Julg. 28/02/2023; DJEMG 02/03/2023) (g.n.)

Não há que se falar, então, em restituição do valor gasto no ambiente virtual do jogo em questão, dado que nunca foi de propriedade do recorrente os itens adquiridos dentro do jogo e, excluída a conta do recorrente, inexiste qualquer falha na prestação de serviço pelo recorrido que enseje a reparação por danos materiais.

Quanto aos danos morais, notado que o comportamento da recorrida é pautado no exercício regular do direito, inexistindo qualquer ato ilícito capaz de gerar qualquer tipo de dano, inexiste também o dever de indenizar o recorrente. O encerramento de sua conta se deu pelo seu próprio comportamento, de modo que, mesmo se tratando de uma relação consumerista, suas ações transparecem sua culpa exclusiva nos danos que sofreu, com a perda dos itens comprados dentro do ambiente virtual (art. 14, §3º, do CDC).

Sendo assim, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo de piso, pelos seus próprios fundamentos, nos moldes do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos transcritos supra. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)